Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708107-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GAVS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - ME RECORRIDOS: CELSO EDUARDO ROCHA TAVARES, NEIDE MARCOLINO NEVES, FERNANDO CESAR NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALUGUEL. NEGÓCIO JURÍDICO. ATRASO NO PAGAMENTO. REPAROS. CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEI 8.245/1991 MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o autor se desincumbiu do ônus probatório a respeito do fato constitutivo de sua pretensão à reparação dos alegados danos. 2. Convém destacar que o critério estático da distribuição do ônus da prova, previsto na regra geral estabelecida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 2.1. Uma vez que a autora deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença deve ser mantida. 3. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pela demandante. 3.1. Na hipótese dos autos a autora ajuizou a ação em exame com os seguintes itens principais do pedido: a) a condenação do réu ao pagamento de R$ 12.726,47 (doze mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) decorrente das parcelas referentes aos alugueres em atraso e dos débitos perante companhia de energia elétrica e de saneamento; e b) a condenação do réu ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) decorrente de reparos necessários à conservação do imóvel. 3.2. Nota-se, no entanto, que a autora não comprovou o estado de conservação do bem no momento da celebração do negócio jurídico, além de não atestar o desembolso da quantia pleiteada. 3.3. Verifica-se, portanto, a ocorrência de sucumbência recíproca e proporcional entre as partes. 4. Em relação aos honorários contratuais, no presente caso, o contrato de locação estipulou, na cláusula 5 (fl. 2, Id. 45504430), que os honorários de advogado, no caso de cobrança judicial, serão de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito. 4.1. No entanto, o percentual contratualmente fixado a título de honorários deverá ser incluído no cálculo do débito somente no caso de afastamento da mora, o que não ocorreu no presente caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 570 do Código Civil e 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, sustentando seu direito de ser ressarcido pelos reparos realizados no imóvel. Aponta contrariedade ao princípio da força obrigatória dos contratos, porquanto havia previsão de que o locatário entregaria o imóvel em perfeito estado ou arcaria com os custos decorrentes dos danos; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea "c" do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 570 do CC e 23, inciso III, da Lei 8.245/1991. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48760837): "(...) Em relação ao referido pedido de reembolso a apelante trouxe aos autos o “orçamento de prestação de serviço” referido no Id. 45504433. Sucede que não há outro elemento probatório que tenha demonstrado o desembolso da quantia ali indicada. Do mesmo modo, em relação aos reparos necessários à conservação do imóvel, é certo que a recorrente não logrou êxito em comprová-los de modo claro e objetivo. Nesse cenário verifica-se que a apelante não demonstrou o estado de conservação do bem no momento da celebração do negócio jurídico. Nota-se ainda que o documento referido no Id 45505202, denominado “vistoria de saída”, não contém assinatura das partes. Ao contrário, verifica-se que foram articuladas apenas alegações a respeito de fatos, desprovidas de provas (art. 408 do CPC). Ademais, o réu acostou nos autos comprovantes de pagamentos que atestam variados reparos no imóvel como “manutenção do motor do portão”, “prestação de serviço de pintura da parte interna e da parte externa da residência” e “troca de fechaduras e maçanetas das portas” (Id. 45505204). Além disso a testemunha arrolada pela demandante, Givanildo Inácio Ferreira, afirmou que era funcionário da sociedade empresária ora apelante e que “foi chamado a fazer um orçamento para conserto do telhado, de pintura e de vazamento”, o que foi devidamente reparado. No entanto, apresentou declarações incontestes. Nesse contexto ora alegou que “estava passando por perto do imóvel e que por essa razão resolveu entrar no espaço sem a presença do locatário, ocasião em que atestou a situação precária do ambiente” (Id. 45505202), ora afirmou que “compareceu ao imóvel por determinação da imobiliária” (Id. 45505294). Nesse sentido, ausentes os elementos suficientes de prova, não pode haver a constatação a respeito do atendimento à regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Igualmente, não merece prosseguir o recurso especial com suporte na alínea "c" do permissivo constitucional, pois a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que "A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie." (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021